Tribunal: TJMT
Processo: 1022352-54.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022352-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), VANDECI DE MORAIS - CPF: 690.391.351-34 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA
ASTREINTE
– LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC).
(TJMT. Ap 67800/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.10.2017, Publicado em 08.11.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1007934-03.2019.8.11.0015, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que o banco agravante suspenda o desconto relativo ao cartão de crédito consignado em nome do agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões, o agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão da
astreinte
arbitrada nos autos.

No mérito, pugna pela ratificação da liminar e o provimento do recurso para afastar a multa imposta, ou, impor-lhe uma limitação.

A liminar recursal foi indeferida em decisão lançada no Id. n.º 64848463 .

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 69502965.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia dos autos cinge-se à limitação de incidência da
astreinte
fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau, que determinou ao banco agravante a suspensão do desconto relativo ao cartão de crédito consignado em nome do agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) diária, como apropriado e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

No entanto, entendo pela viabilidade do estabelecimento de um “teto” ou valor limite da multa fixada, a fim de evitar tanto o enriquecimento ilícito da parte adversa, como uma nova discussão mais tarde a respeito da sua majoração ou diminuição.

Tal montante deve ser condizente com o valor da obrigação principal que, no caso dos autos, tem como valor da causa a quantia de R$137.836,16 (cento e trinta e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) decorrente da soma da devolução em dobro das parcelas descontadas do autor (R$ 57.836,16), dano moral (R$80.000,00) e honorários na ordem de 20% do valor da condenação.

Desse modo, fixo o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) como limite máximo de incidência da multa-diária, por reputá-lo adequado à espécie.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS.
LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo,
em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido,
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa
, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp 718.283/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para limitar o valor das
astreintes
em R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021